Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. MATÉRIAS SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES AOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
1. Constatadas omissões no acórdão, sanam-se os vícios para indeferir a imposição de multa e não conhecer do pedido de majoração dos honorários recursais.
2. Descabido o pedido de condenação dos autores ao pagamento de multa, uma vez que os embargos de declaração opostos estavam em consonância com a matéria discutida no apelo e não configuraram exercício abusivo de faculdade processual.
3. As contrarrazões não são o meio adequado para formulação de pretensão recursal autônoma, prestando-se somente para resistir ao pedido do recorrente e defender a manutenção da decisão recorrida.
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.